Tribunal: TJBA
Processo: 8044531-49.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8044531-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo em face do Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial, ambos da Comarca de Salvador, nos autos de ação de reintegração de posse fundada em inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de imóvel. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar ação de reintegração de posse ajuizada pelo credor fiduciário após a consolidação da propriedade do imóvel, se do juízo cível ou do juízo de relações de consumo. III. Razões de decidir 3. A ação de reintegração de posse, embora tenha natureza real, origina-se de um contrato de financiamento imobiliário no qual os devedores figuram como destinatários finais do crédito, o que caracteriza a existência de uma relação de consumo. 4. A aplicação da Lei nº 9.514/1997 para a resolução do contrato por inadimplemento, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.095, disciplina o direito material, mas não descaracteriza a natureza consumerista da relação jurídica subjacente. 5. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007), em seu art. 69, atribui expressamente às Varas de Relações de Consumo a competência para processar e julgar litígios decorrentes de relação de consumo, incluindo as ações de reintegração de posse. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito julgado improcedente para declarar a competência do juízo suscitante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito de Competência n. 8044531-49.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, e como suscitado JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões adiante explanadas.